Tribunal: STF
Processo: RHC 84783
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMINAL. MILITAR.
   CRIME DE DESERÇÃO. PEDIDO DE DEMISSÃO ANTERIORMENTE FORMULADO.
   EXCLUDENTE DE TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIME EM TESE.
   JURISPRUDÊNCIA. LAVRATURA DO TERMO DE DESERÇÃO. QUESTÃO
   PREJUDICIAL. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO. INVIABILIDADE.
   CITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Analisar se o
   pedido de demissão foi corretamente formulado pelo militar e se a
   autoridade competente tinha obrigação de deferi-lo foge ao objeto
   do habeas corpus, pois não implica cerceamento da liberdade
   individual.
O requerimento administrativo de demissão não impede
   a instauração do procedimento de deserção. O militar, antes do
   deferimento do pedido, mantém vínculo com o serviço e as
   obrigações militares, e sua ausência à unidade em que serve
   configura, em tese, crime de deserção. Precedentes.
A lavratura
   do termo de deserção não pode ser considerada processo penal
   militar, mas mero procedimento administrativo inquisitorial.
   Assim, não há que falar em suspensão, com base no art. 124 do
   Código de Processo Penal Militar. A suspensão somente se aplica
   ao processo criminal já instaurado.
Não se exige a citação do
   investigado para a lavratura do termo de deserção, mas apenas a
   publicação do termo em boletim ou documento equivalente (art. 454
   do Código de Processo Penal Militar). Isso decorre da natureza
   inquisitorial do procedimento, cuja finalidade é instruir
   eventual ação penal que venha a ser oferecida.
Recurso ordinário
   em habeas corpus a que se nega provimento.